Tribunal: TJES
Processo: 5000018-63.2022.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-63.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS SANTOS NOVAIS
RECORRIDO: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000018-63.2022.8.08.0034

Recorrente:
THAIS SANTOS NOVAIS

Recorrida:
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DIGITAL. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ESPERA INJUSTIFICADA DE MAIS DE UM ANO PELO ESTORNO. CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
THAIS SANTOS NOVAIS
contra
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA (DAFITI GROUP)
.

A autora relatou que adquiriu, em 12/10/2020, por meio do site da requerida,
três
produtos, sendo um deles – o sapato masculino – não entregue. A solicitação de estorno foi feita em 07/11/2020, mas até a propositura da demanda, em abril de 2022, não houve devolução dos valores pagos (R$59,99 + R$43,90 de frete). Pugnou por danos materiais (R$164,50 atualizados) e morais (R$10.000,00), com base na relação de consumo (arts. 2º, 3º, 6º e 14 do CDC), requerendo ainda a inversão do ônus da prova e justiça gratuita.

A sentença proferida no Juízo de origem dispôs:

[...] POSTO ISSO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que condeno a Requerida a indenização por danos materiais no valor de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Analisando a Sentença de id. 33745005, vejo que não foi fixado os juros e correção monetária. Portanto, fixo correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), em relação ao valor de R$ 164,50 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) determinado em sede de sentença.

A parte autora recorreu alegando que a frustração da expectativa pela não entrega do produto, somada à longa espera de mais de um ano e cinco meses pelo estorno, configura muito mais que mero aborrecimento. Destacou sua condição de hipossuficiência e o impacto econômico significativo da cobrança indevida, que correspondeu a cerca de 10% de um salário mínimo. De modo que pugna pela reforma da sentença a fim de que haja a condenação da ré em danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença diante da inexistência de falha grave que gere indenização por danos morais. Alegou que o caso foi resolvido com a restituição dos valores, não havendo demonstração de abalo psíquico relevante. Pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de danos morais indenizáveis diante da conduta da recorrida.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o simples inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessário que a conduta do fornecedor extrapole os limites do mero descumprimento obrigacional e acarrete prejuízos efetivos à esfera extrapatrimonial do consumidor. Contudo, há situações em que o inadimplemento, pela forma como se dá, acarreta consequências que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, gerando frustração intensa e sentimentos negativos que afetam a dignidade do consumidor.

No presente caso, a demora de quase um ano e meio para devolução de valores referentes a um produto não entregue — mesmo após o cancelamento formal e a tentativa de resolução extrajudicial — revela absoluto desrespeito ao consumidor e falha relevante na prestação do serviço, notadamente quando se considera a hipossuficiência do consumidor.

A ré não comprovou qualquer tentativa eficaz de resolução espontânea da demanda ou justificativa plausível para o atraso, não podendo tal conduta ser reputada como mero aborrecimento. A situação revela descaso, desatenção e ofensa à boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal do ES em diversos julgados, dentre os quais, colaciono um deles a seguir:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I - CASO EM EXAME 01. [...] A ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço, impondo-se a reparação de danos materiais na forma simples, já que o caso configura descumprimento contratual e não pagamento indevido. Quanto ao dano moral, entendeu-se configurada situação que ultrapassa o mero aborrecimento, considerando o descaso com o consumidor e a ausência de solução adequada. O valor foi fixado em R$ 3.000,00, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]
Data: 07/Feb/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5006215-58.2023.8.08.0047. Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: Indenização por Dano Material.

Desta forma, entendo que assiste razão à recorrente, sendo cabível a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição econômica das partes, a natureza do dano e a função pedagógica da condenação, fixo o valor da indenização por danos morais em
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar a sentença e
condenar
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$2.000,00 (dois mil reais)
à parte autora, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC. Mantenha-se, no mais, os termos da sentença quanto aos danos materiais.

Sem custas e honorários na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)